Tribunal: TJDFT
Processo: 0723807-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. ação de ressarcimento. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. prova testemunhal. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. VALOR DESEMBOLSADO PELA SEGURADORA. DEDUÇÃO DA FRANQUIA PAGA PELA SEGURADA DIRETAMENTE À OFICINA.

1. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, que decorre da interpretação e análise do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório.

2. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. A parte ré não apresentou qualquer prova que pudesse afastar sua culpa pela colisão ocorrida na traseira do veículo que seguia a sua frente.

4. Muito embora uma das testemunhas ouvida em audiência seja o motorista de um dos veículos engarrafado pelo acidente que se iniciou pela colisão do réu e que essa testemunha tenha litigado com o réu em razão do mesmo acidente, tal circunstância não retira a pertinência de ser ouvido em audiência mormente porque presenciou todo o acidente.

5. A seguradora tem direito a ação regressiva contra o causador do acidente de trânsito para receber o que efetivamente despendeu para o conserto do veículo segurado, descontado o valor da franquia (Enunciado no 188 da Súmula do STF).

6. Negou-se provimento às apelações.